Tribunal: TJBA
Processo: 8053413-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8053413-31.2024.8.05.0001 Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Leandro Marques Meira Apelante/Apelado: Ícaro Gilvan de Jesus Defensora Pública: Alexandra Soares da Silva Procurador de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. OPERAÇÃO POLICIAL. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES, GRANADAS E MUNIÇÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ícaro Gilvan de Jesus foi preso em flagrante durante operação policial, ocasião em que foram apreendidos em sua residência: 340 porções de maconha (443,20g), 139 porções de cocaína (169,50g), 260 porções de crack (104,31g), seis granadas, 18 munições de calibre .40, duas balanças de precisão, sete aparelhos celulares, um caderno de anotações e R$ 708,00. A sentença o condenou a 9 anos e 2 meses de reclusão e 554 dias-multa, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Ambas as partes interpuseram apelação. II. Questões em discussão 1. Pretensão da Defesa: absolvição por ausência de provas e/ou coação moral irresistível; aplicação do princípio da insignificância quanto às munições; redução da pena e aumento do redutor do tráfico privilegiado. 2. Pretensão ministerial: afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06; majoração da pena-base diante da quantidade e diversidade de drogas, bem como do arsenal bélico apreendido. III. Razões de decidir 1. As provas constantes dos autos – depoimentos policiais, laudos periciais e confissão parcial do acusado – são harmônicas e convergentes, sustentando com segurança a condenação pelo tráfico e pela posse de artefato explosivo e munições. 2. Inviável a tese de coação moral irresistível, por ausência de qualquer prova concreta e diante da admissão de que o réu recebia benefícios pelo armazenamento dos ilícitos. 3. Descabida a aplicação do princípio da insignificância frente à apreensão de munições de uso restrito e granadas, configurando situação de perigo abstrato conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 4. Correta a exasperação da pena-base quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, diante da quantidade de munições e artefatos explosivos apreendidos e do contexto da apreensão. 5. Equivocada a aplicação do tráfico privilegiado, diante de elementos concretos que demonstram a dedicação do acusado à atividade criminosa e sua vinculação com organização criminosa, inclusive mediante guarda de significativo material ilícito. 6. Afastada a minorante, a pena definitiva foi redimensionada para 11 anos de reclusão e 654 dias-multa. IV. Dispositivo e tese Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando-se nova reprimenda em 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) dias-multa. Tese de julgamento: 1. "A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, acompanhada de munições e artefatos explosivos, revela dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06." 2. "O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições de uso restrito e granadas, por se tratar de crimes de perigo abstrato." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XXXIX e XL; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º; Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput; Código Penal, arts. 69 e 59; CPP, arts. 386, VII, e 593, I. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 479.187/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 12/08/2019; STJ, AgRg no HC 845.162/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no HC 982.233/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 08/05/2025; TJBA, Apelação n.º 0700096-03.2021.8.05.0105, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8053413-31.2024.8.05.0001, em que figuram como partes o Ministério Público do Estado da Bahia e Ícaro Gilvan de Jesus. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.